Tribunal: TJBA
Processo: 8014124-19.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014124-19.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDEMIR FERREIRA DO PRADO Advogado(s): DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais. 2. Pedido de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de despesas com advogados e prejuízos empresariais, bem como por danos morais pela prisão indevida do autor por 286 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação suficiente para a condenação por danos materiais; e (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão da prisão indevida e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos apresentados para comprovação dos danos materiais não demonstram vínculo com os autos nem prejuízo patrimonial efetivo, sendo inservíveis à pretensão. 4. A prisão indevida por 286 dias, sem provas suficientes de autoria ou participação no crime, configura erro judiciário e violação à liberdade pessoal. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988, sendo devida a reparação por danos morais. 6. A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e gravidade da lesão, sendo fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação efetiva do prejuízo patrimonial impede a condenação por danos materiais. 2. A prisão indevida por longo período configura dano moral indenizável, sendo devida a reparação pecuniária proporcional à gravidade da lesão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014124-19.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante CLAUDEMIR FERREIRA DO PRADO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .